Tribunal: TJSP
Processo: 0012982-64.2015.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção de Pensão. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC no 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/1959. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/1996. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0012982-64.2015.8.26.0602; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
Aposentado da antiga Fepasa. Complementação de Pensão. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC no 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/1959. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/1996. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Procedência da ação mantida. Recursos

Ementa:
Aposentado da antiga Fepasa. Complementação de Pensão. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC no 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/1959. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/1996. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária n° 0012982-64.2015.8.26.0602 - Botucatu - Voto n° 17.482 - B
1
Registro: 2020.0000637518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0012982-64.2015.8.26.0602, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROBERTO DE ALMEIDA
E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária n° 0012982-64.2015.8.26.0602 - Botucatu - Voto n° 17.482 - B
2
Apelação/Remessa Necessária no 0012982-64.2015.8.26.0602 (Digital)
Recorrido: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Roberto de Almeida e Silva
Comarca: Botucatu
Juiz sentenciante: Dr. José Antônio Tedeschi
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.482
Ementa:
Aposentado da antiga Fepasa. Complementação
de Pensão. Pretensão de receber o reajuste de
14% do Dissídio Coletivo TST DC no 92590/2003.
Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no
35.530/1959. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/1996.
Dissídio
Coletivo
que
abrangeu
a
Zona
Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não
comprovação de pagamento do reajuste. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos. Vistos.
A r. sentença de fls. 433/437, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação proposta por Roberto de Almeida e Silva,
aposentado da Estrada de Ferro Sorocabana, e condenou o Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária n° 0012982-64.2015.8.26.0602 - Botucatu - Voto n° 17.482 - B
3
Paulo a proceder o reajuste salarial de 14% concedido por meio do Dissídio
Coletivo TST DC no 92590/2003, acrescidos de juros e correção monetária,
ressalvando-se a compensação do reajuste de 10% concedido em 2003 e
eventual prescrição quinquenal.
A remessa necessária foi anotada à fl. 437.
A FESP apela com vistas à inversão do julgado,
argumentando pela existência de prescrição do fundo de direito. No mais,
afirma que os reajustes devidos ao autor já foram procedidos e, assim, insiste
na impossibilidade do recebimento do reajuste de 14%, nos moldes visados,
sob pena de afronta às regras previdenciárias. Subsidiariamente, pugna que o
reajuste de 14% seja aplicado sobre o salário do empregado da ativa e com
correção dos valores que são pagos pelo INSS (fls. 442/466).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Anote-se que a prescrição se resolve nos termos da Súmula
de no 85 do C. Superior Tribunal de Justiça, que impõe observar-se tão
somente a prescrição das prestações anteriores a cinco anos, contados da
propositura da ação.
A paridade entre proventos de inativos com vencimentos
percebidos pelos ferroviários em atividade está prevista nos artigos 192 e 193
do Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária n° 0012982-64.2015.8.26.0602 - Botucatu - Voto n° 17.482 - B
4
35.530/1959).
No parágrafo 2o do artigo 4o da Lei Estadual no 9.343/1996,
determina-se expressamente que os benefícios das complementações de
aposentadorias dos ferroviários e pensões de seus beneficiários serão fixados
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho a fim de manter a
equiparação entre ativos e inativos.
E o Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, mencionado pelo
autor, abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso.
Ademais, cabia à FESP comprovar que fez o pagamento
desse reajuste, mas ela nada demonstrou em relação a esse dissídio.
Logo, a pretensão do autor está amparada na Lei Estadual
no 9.343/1996, no Decreto Estadual no 35.530/1959 e na previsão
constitucional de paridade entre ativos e inativos.
Nesse sentido é o entendimento dos julgados ementados a
seguir:
PENSIONISTA
DE
EX-SERVIDOR
DA
EXTINTA
FEPASA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO
REAJUSTE SALARIA DE 14% RELATIVO AO DISSÍDIO
COLETIVO DE TRABALHO TST-DC-92590/2003, A
PARTIR DE MAIO DE 2003 - Admissibilidade - Dissídio
Coletivo que abrangeu o Sindicato da Estrada de Ferro
Sorocabana - Sentença de procedência da ação mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária n° 0012982-64.2015.8.26.0602 - Botucatu - Voto n° 17.482 - B
5
Precedentes - Desprovimento do recurso da Fesp e
reexame necessário, acolhendo o inconformismo da
autora para manutenção da procedência por outro
fundamento. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária no
1018663-25.2017.8.26.0053; Relatora: Des.a Ana Liarte;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data
de Registro: 13/09/2019).
Aposentado e pensionistas de ex-servidores da extinta
FEPASA - Pretensão de recebimento do reajuste salarial
de 14% relativo ao dissídio coletivo de trabalho TST-DC-
92590/2003, a partir de maio de 2003 - Admissibilidade -
Dissídio Coletivo que abrangeu os Sindicatos das
Estradas de Ferro Sorocabana e Araraquarense -
Sentença de improcedência da ação - Incidência, no
caso, da Súmula 85/STJ - Provimento do recurso dos
autores, para o decreto de procedência parcial da ação,
consoante especificado. (TJSP; Apelação Cível no
1042675-69.2018.8.26.0053;
Relator:
Des.
Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data do Julgamento:
29/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019).
APELAÇÃO - Ação de revisão de pensão por morte -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária n° 0012982-64.2015.8.26.0602 - Botucatu - Voto n° 17.482 - B
6
Pensionista de servidor da extinta FEPASA - Prescrição
do próprio fundo de direito - Afastamento - Relação de
trato sucessivo - Inteligência da Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça - Reajuste de 14% nos termos do
Dissídio Coletivo TST - DC 92590/2003 - Possibilidade -
Autora que demonstrou a vinculação do instituidor da
pensão ao Sindicato da Estrada de Ferro Sorocabana
que integra o dissídio - Inobservância do índice pela
Fazenda do Estado - Pagamento de honorários
contratuais a título de perdas e danos - Inadmissibilidade
- Contratação de advogado para defesa judicial dos
interesses da parte que não enseja, por si só, dano
material passível de indenização - Precedentes - Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
0000593-29.2016.8.26.0047; Relatora: Des.a Maria Olívia
Alves; Órgão Julgador: 10a Câmara Extraordinária de
Direito Público; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Assim, fica mantida a condenação da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo ao pagamento do reajuste salarial de 14% ao autor,
concedido por meio do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, compensando-
se, eventuais reajustes concedidos no mesmo período, acrescidos de correção
monetária desde cada parcela em atraso, e de juros de mora desde a citação,
respeitada a prescrição quinquenal.
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária n° 0012982-64.2015.8.26.0602 - Botucatu - Voto n° 17.482 - B
7
critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905
do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema
no 810 do STF), relativamente aos juros e correção monetária.
Observo que os honorários advocatícios devem ser
acrescidos da majoração prevista no § 11 do artigo 85 do CPC.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator